Tribunal: TJSP
Processo: 2182900-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – pleito de desbloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor – indeferimento – insignificância do valor em relação ao total da dívida milionária objeto de cobrança que não impede a sua penhora via BACENJUD – precedentes do e. STJ.
Pretensão do devedor de obstar a continuidade de medidas expropriatórias sobre seu patrimônio

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – pleito de desbloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor – indeferimento – insignificância do valor em relação ao total da dívida milionária objeto de cobrança que não impede a sua penhora via BACENJUD – precedentes do e. STJ.
Pretensão do devedor de obstar a continuidade de medidas expropriatórias sobre seu patrimônio em razão de o plano recuperacional das executadas principais conter cláusulas expressas que desobrigam o avalista ao pagamento do título e suspendem as execuções em relação a ele até cumprimento integral pelas empresas recuperandas – tese rechaçada em agravo de instrumento anterior - recurso especial interposto pelo executado que foi admitido, todavia, sem notícia de atribuição de efeito suspensivo – diante disso, embora o feito deva ter regular prosseguimento, a fim de garantir resultado útil, fica, por ora, obstado o levantamento por parte do credor dos ativos financeiros que forem eventualmente localizados no curso da lide - decisão mantida – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000842229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182900-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALBERTO COURY JUNIOR, é agravado NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182900-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
2
Agravo de Instrumento no 2182900-19.2020.8.26.0000
Agravante: Alberto Coury Junior
Agravado: Nova Portfólio Participações S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 41.149
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial
pleito de desbloqueio de ativos financeiros de titularidade
do devedor indeferimento insignificância do valor em
relação ao total da dívida milionária objeto de cobrança que
não impede a sua penhora via BACENJUD precedentes
do e. STJ.
Pretensão do devedor de obstar a continuidade de medidas
expropriatórias sobre seu patrimônio em razão de o plano
recuperacional das executadas principais conter cláusulas
expressas que desobrigam o avalista ao pagamento do título
e suspendem as execuções em relação a ele até
cumprimento integral pelas empresas recuperandas tese
rechaçada em agravo de instrumento anterior - recurso
especial interposto pelo executado que foi admitido,
todavia, sem notícia de atribuição de efeito suspensivo
diante disso, embora o feito deva ter regular
prosseguimento, a fim de garantir resultado útil, fica, por
ora, obstado o levantamento por parte do credor dos ativos
financeiros que forem eventualmente localizados no curso
da lide - decisão mantida recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.397/398) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou
pedido de desbloqueio de ativos financeiros.
Sustenta o agravante, em síntese, que não deve
persistir o bloqueio, sob pena de violação ao art. 836, 'caput', do Código
de Processo Civil. Diz que, no caso, cuida-se de execução de valor
superior a R$ 167 milhões, enquanto houve bloqueio de apenas e
R$2.524,67, representando percentual irrisório em relação ao débito.
Lado outro, defende que não podem os credores perseguirem a
cobrança do crédito individualmente em face dos coobrigados, sob pena
de afronta à soberania da assembleia geral de credores e privilégio de
recebimento em detrimento dos demais credores. Informa que o recurso
especial interposto em relação à controvérsia jurídica restou admitido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182900-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
3
pela Seção de Direito Privado e já foi distribuído perante o C. Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, ainda não se operou o trânsito em julgado
do agravo de instrumento n° 2173456.93.2019.8.26.0000 e recurso
especial n° 1.885.281/SP, para fins de levantamento do montante
bloqueado e, ainda, efetivação de novas constrições na execução, sob
pena de prejuízos irreversíveis. Colaciona entendimento jurisprudencial
pertinente e pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao
recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi denegado (fls.67/68).
Houve oposição ao julgamento virtual por ambas as
partes (fls.71 e 73).
Resposta a fls. 75/91.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de insurgência manifestada em face de
decisão prolatada com o seguinte teor:
“1. Fls. 374/378: Não merece prosperar a alegação da
parte executada de que se trata de valor ínfimo, incapaz de suprir o
adimplemento
da dívida, uma vez que tal fato não impede o
prosseguimento
da penhora, já que o executado não apresentou
outros
bens para a satisfação da execução, podendo a referida constrição
minorar os prejuízos causados ao exequente em razão de sua
inadimplência.
Ressalto, ademais, que eventual liberação do valor
constrito em favor do executado frustraria o propósito da execução,
importando
em violação maior aos interesses do exequente.
(...)
Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio

pretendido.
2. Fls. 363/364: Proceda-se
à pesquisa de bens do
executado
ALBERTO

COURY
JÚNIOR
(CPF/MF
sob
o
no
441.349.918-20)
via sistemas RENAJUD
e INFOJUD,
limitada ao último

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182900-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
4
exercício, cientificando-se
a exequente,
a seguir, do resultado obtido,
observado o recolhimento
das custas às fls.36.”
O recurso comporta provimento parcial.
Primeiramente, não merece guarida a pretensão de
levantamento da quantia constrita nos autos sob a alegação de que é
ínfima em relação ao montante perseguido, não sendo aplicável ao caso
o disposto no artigo 836 do CPC, o qual prevê que não será levada a
efeito penhora quando o produto da execução dos bens for totalmente
absorvido pelo pagamento das custas.
Nesse
sentido
preleciona Teresa Arruda Alvim
Wambier e Outros, em “Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil Artigo por Artigo”, e-book baseado na 2a edição, RT, nota
1 ao art. 836: “1. Inutilidade
da penhora. Este dispositivo
veda a penhora
dos bens do executado se for evidente que seu produto será totalmente

absorvido pelo reembolso das custas do processo. A hipótese é de
manifesta insignificância
destes bens diante do valor da execução e,
assim sendo, não faz sentido movimentar
toda a máquina estatal
executiva sem que haja a possibilidade
de um resultado útil e satisfatório

consistente
no pagamento
das custas do processo e, mesmo que
parcialmente,
na quitação do crédito do exequente.
Trata-se de norma
afinada com a ideia de uma execução equilibrada
e proporcional.”
Assim, referido dispositivo legal tem por finalidade
evitar que o exequente arque com despesas elevadas em relação à
constrição de bem de diminuto valor, cuja eventual alienação (leilão,
hasta pública, praça), resultará inócua para o feito executivo. No caso,
todavia, a constrição incidiu sobre quantia em dinheiro, ainda que ínfima
em relação ao débito, não havendo qualquer risco ao credor, eis que
será utilizada para amortização da dívida.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL
-
EXECUÇÃO

FISCAL
-
PENHORA
ON LINE, VIA BACENJUD
ACÓRDÃO
QUE DETERMINA

O DESBLOQUEIO
DOS VALORES,
A PRETEXTO
DE SEREM DE
PEQUENA
MONTA. DESCABIMENTO.
1. O STJ firmou entendimento

de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD
a
pretexto de que os valores bloqueados
seriam irrisórios. Precedentes.
2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182900-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
5
Recurso especial provido” (REsp. 1421482/PR.
Rel. Ministra ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/12/2013).
“PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO

ESPECIAL.

EXECUÇÃO

FISCAL.
PENHORA.
BACENJUD.
VALOR IRRISÓRIO.
DESBLOQUEIO.
NÃO
CABIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada e baseada na
jurisprudência
pacífica desta Corte, a qual é no sentido de que a
irrisoriedade
do valor em relação ao total da dívida executada não
impede a sua penhora via BacenJud. Precedentes:
AgRg no REsp
1487540/PR,
Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 04/12/2014,
DJe 18/12/2014;
REsp 1421482/PR,
Rel. Ministra
ELIANA CALMON,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe
18/12/2013;
AgRg no REsp 1383159/RS,
Rel. Ministro BENEDITO

GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/09/2013,
DJe
13/09/2013.
2. Agravo regimental
não provido” (AgRg no AREsp
826.651/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA

TURMA, DJe 13/4/2016).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos
similares por esta colenda Corte:
“EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Cédula
de crédito bancário. Penhora online de ativos financeiros.
Pretensão de
desbloqueio,
sob alegação de que se trata de valor ínfimo, com
fundamento
no art. 836, do CPC. Descabimento.
Dispositivo
que não se
aplica à penhora de numerário,
pois não há exatamente
produto da
execução de bens. Precedentes.
Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento

no
2145336-06.2020.8.26.0000,

rel.
GILBERTO

DOS
SANTOS, j. 13/08/20).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de Termo
de Ajustamento
de Conduta. Irresignação
em face de decisão que
indeferiu a impugnação
à penhora de valor depositado
em conta
bancária.
Descabimento.

Valor
penhorado
em
conta
bancária.
Inexistência
de despesas com a expropriação
que pudessem consumir a
quantia bloqueada.
Ausência de violação ao princípio da utilidade.
Inaplicabilidade
do art. 836, caput, do CPC. Valor constrito superior a
vinte e cinco mil reais. Numerário
que não se afigura ínfimo, apesar da
execução atingir mais de dezesseis milhões de reais em números
atualizados.

Recurso
improvido.”

(Agravo
de
Instrumento

no
2103709-22.2020.8.26.0000,
rel. JAMES SIANO, j. 01/07/20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182900-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
6
Lado outro, a insurgência quanto ao prosseguimento
do feito executivo em face do agravante também não merece
acolhimento, notadamente diante do que ficou decidido quando do
julgamento do agravo de instrumento no 2173456-93.2019.8.26.0000,
assim ementado:
“Agravo
de
instrumento

execução
de
título
extrajudicial
indeferimento
de pedidos de suspensão e extinção da
demanda, bem como abstenção de medidas constritivas
em face do
executado insurgência
sem razão devedora principal que se encontra em
recuperação
judicial a pretensão de obstar o prosseguimento
da execução
em face do avalista já foi analisada e decidida em outro recurso de outro
lado, não há que se falar na suspensão da exigibilidade
da garantia, eis
que a credora não anuiu com essa cláusula - decisão mantida - recurso
desprovido.”
(j. 22/10/19, desta relatoria).
Através do presente recurso insiste o recorrente na
tese de que o plano recuperacional da empresa Alda Participação e
Agropecuária S.A (atual Companhia Bioenergética Brasileira S.A) e Atac
Participação e Agropecuária Ltda., legítimas devedoras da cédula de
crédito, contém cláusulas expressas que desobrigam o avalista ao
pagamento do título e suspendem as execuções até cumprimento
integral pelas empresas recuperandas.
Destaca que o tema em questão foi tratado
recentemente no julgamento do Recurso Especial n° 1.700.487/MT, com
v.acórdão publicado em abril de 2019, no qual ficou consignado
expressamente a desoneração dos coobrigados face à aprovação do
plano recuperacional quando estampado expressamente neste, com
vinculação de todos os credores, indistintamente, prevalecendo a
deliberação da assembleia geral de credores.
Acrescenta, ainda, que, em razão dessa controvérsia,
apresentou recurso especial abordando discussão sobre a adoção do
tema 885 ao caso concreto, o qual restou admitido pela Seção de Direito
Privado e já foi distribuído perante o C. Superior Tribunal de Justiça (fls.
415/416).
Não obstante isso, diante da ausência de notícia
acerca da atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial admitido,
não há que se falar em obstar o prosseguimento dos atos de excussão
patrimonial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2182900-19.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
7
Todavia, como a questão ainda pende de decisão
definitiva, a fim de garantir resultado útil, fica obstado o levantamento por
parte do credor dos ativos financeiros que forem eventualmente
localizados no curso da lide.
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao
recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR